Tribunal: TJBA
Processo: 8035983-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035983-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO ESSENCIAL (ÁGUA). COBRANÇA EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo consumidor contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, buscando o restabelecimento do fornecimento de água suspenso em razão de faturas que considera exorbitantes e indevidas.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência e o consequente restabelecimento imediato do fornecimento de água ao agravante.

III. Razões de decidir

3.
O agravante demonstrou a
desproporcionalidade entre as faturas impugnadas (ex: R$ 3.856,73 e R$ 11.471,84) e a média de consumo residencial alegada pelo autor (15m3), bem como
a existência de
histórico de ações judiciais anteriores com sentenças favoráveis ao consumidor para o refaturamento de contas.
Evidenciada, assim, a probabilidade do direito invocado.

4. O perigo de dano ("
periculum in mora
")
também se configura,
pois o fornecimento de água é serviço público de caráter essencial, indispensável à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, tendo o agravante, pessoa idosa, comprovado a necessidade de adquirir água por meio de caminhões-pipa em razão da suspensão do serviço.

5
. A postergação da análise da tutela de urgência,
tal qual fez o juízo
a quo
, mantém o consumidor em grave vulnerabilidade, sendo imperioso o imediato restabelecimento do serviço.

7. Provido o recurso para determinar que
a agravada mantenha/
restabeleça
o fornecimento de água no imóvel do agravante (matrícula 084899166), sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8035983-35.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
ADMILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

e como agravad
a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A –
EMBASA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.